Tribunal: TCU
Processo: 005.974/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Severino Eudson Catão Ferreira, ex-prefeito do Município de Palmeirina/PE (peça 32), contra o Acórdão 11.581/2018-TCU-2a Câmara (peça 26), de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Severino Eudson Catão Ferreira, ex-prefeito do Município de Palmeirina-PE (peça 32), contra o Acórdão 11581/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, o qual julgou suas contas irregulares, condenou-o ao pagamento do débito histórico de R$ 71.260,00 e aplicou-lhe multa no valor de R$ 20.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos demais interessados.